Tribunal: TJSP
Processo: 1048375-43.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação indevida - Não ocorrência - Débito decorrente de obrigação não adimplida - Faturas de cartão de crédito juntadas pelo réu que comprovam a efetiva utilização e pagamento do valor mínimo, incidindo juros e encargos de mora - Devida a anotação pela existência do débito e do regular exercício do direito de sua cobrança -

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação indevida - Não ocorrência - Débito decorrente de obrigação não adimplida - Faturas de cartão de crédito juntadas pelo réu que comprovam a efetiva utilização e pagamento do valor mínimo, incidindo juros e encargos de mora - Devida a anotação pela existência do débito e do regular exercício do direito de sua cobrança - Ausência de dano a ser indenizado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção - Alteração da verdade dos fatos - Multa devida - Inteligência do art. 81 do CPC - Mantida a sucumbência como fixada pela r. Sentença vergastada - Indevida fixação e majoração de honorários advocatícios em favor do autor - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048375-43.2017.8.26.0576
Registro: 2020.0000612988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048375-43.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JAELSON DOS SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048375-43.2017.8.26.0576
- 2 -
Apelação Cível no 1048375-43.2017.8.26.0576
Apelante: Jaelson dos Santos Lima
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Dr(a). Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Justiça Gratuita
Voto no 01763
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação
indevida - Não ocorrência - Débito decorrente de
obrigação não adimplida - Faturas de cartão de crédito
juntadas pelo réu que comprovam a efetiva utilização e
pagamento do valor mínimo, incidindo juros e encargos de
mora - Devida a anotação pela existência do débito e do
regular exercício do direito de sua cobrança - Ausência de
dano a ser indenizado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção - Alteração da
verdade dos fatos - Multa devida - Inteligência do art. 81
do CPC - Mantida a sucumbência como fixada pela r.
Sentença vergastada - Indevida fixação e majoração de
honorários advocatícios em favor do autor - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 188/192, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pelo D. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro da Comarca de São José do
Rio Preto, Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, que julgou improcedentes os
pedidos
da
presente
AÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que JAELSON DOS SANTOS LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048375-43.2017.8.26.0576
- 3 -
promove contra BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, condenando o autor ao
pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa por
litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil
reais), observada a gratuidade da justiça concedida, exceto quanto à multa.
Apelou o autor (fls. 194/204), buscando o
provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja afastada a multa por
litigância de má-fé, aduzindo que não há nos autos nenhuma prova de alteração da
verdade dos fatos, tampouco demonstração inequívoca dos prejuízos sofridos pela parte
adversa. Pleiteia, outrossim, que o banco réu seja condenado ao pagamento de
indenização por dano moral, no montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. Para
tanto, alega que não haveria prova da existência da dívida que teria ensejado a
negativação. Por fim, requer a inversão da sucumbência e a fixação dos honorários em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Em contrarrazões (fls. 207/215), o réu pugna
pelo desprovimento do recurso e a confirmação in totum da r. decisão hostilizada pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso tempestivo e isento de preparo ante
a gratuidade de justiça deferida (fls. 16).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O apelante narra, em síntese, que tomou
conhecimento de que o seu nome estaria inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em
decorrência de débito relacionado a contrato de cartão de crédito junto ao banco
requerido. Aduz que não teria qualquer relação jurídica junto ao réu consistente na
dívida que ensejou a negativação. Requereu, assim, a condenação do requerido em
danos morais, bem como a declaração de inexistência do débito e a exclusão definitiva
do seu nome do SCPC e SERASA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048375-43.2017.8.26.0576
- 4 -
Sobreveio, então, a r. sentença nos seguintes
moldes:
"Posto isto, julga-se improcedente esta ação judicial. Condena-
se o autor ao pagamento de multas no valor de 1% do valor
atualizado da causa pela litigância de má-fé, que será destinado
ao Estado. A multa não fica afastada pela justiça gratuita.
Condena-se também o autor ao pagamento de custas do
processo, com correção monetária desde o efetivo desembolso e
verba honorária de R$ 1.000,00, fixada por apreciação
equitativa, com correção monetária desde a citação e juros
legais a partir do trânsito em julgado da presente (art. 85, §16,
CPC), ficando suspensa a cobrança em relação à autora, por
força do artigo 98, §3o, do CPC." (fls.192).
Com efeito, não obstante a juridicidade dos
argumentos suscitados nas razões recursais, força é convir que a r. Decisão hostilizada
deve ser mantida incólume.
E tal se dá, porquanto, em que pese seja de
natureza consumerista a relação existente entre as partes, regida, pois, pelo Código de
Defesa do Consumidor, que dentre outras garantias assegura a inversão do onus
probandi em prol do consumidor requerente, o que da análise da prova dos autos se
infere é que efetivamente houve a utilização, pelo autor, do cartão de crédito contratado
junto ao réu.
Nesta esteira, observa-se que logrou o banco
requerido demonstrar, como lhe competia, especialmente pela juntada dos documentos a
fls. 32/118, que o apelante possuía cartão de crédito junto à instituição bancária desde
agosto de 2009, e dele se utilizava até meados de 2013, efetuando o pagamento do valor
mínimo das faturas, incidindo juros e encargos de mora sobre o saldo devedor. Da
mesma forma, o banco apelado demonstrou a existência de fatura em aberto no valor
contestado pelo autor, qual seja, R$ 535,60 (quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta
centavos), o que teria ensejado a inscrição no cadastro de inadimplentes.
Em contrapartida, como bem destacado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048375-43.2017.8.26.0576
- 5 -
douto magistrado a quo, "bastaria ao autor trazer a prova de pagamento das faturas
vencidas, mas não o fez". (fls.189).
Logo, inegavelmente, o débito em questão é
exigível. A inscrição é devida e não há, no caso, nenhum ato ilícito que dê ensejo à
indenização. Incide, em última análise, o disposto no artigo 188, I, do CC. De fato, “se
se trata de conduta 'secundum jus', não se pode pensar em ato ilícito. É bom lembrar
que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente 'viola direito e causa
dano a outrem' (art. 186). Quem, pois, pauta seu proceder pelas normas da licitude não
pode cometer ato ilícito” (Humberto Theodoro Junior, Comentários ao novo código
civil [coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira], 3a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2005, v. 3, t. 2., p. 133).
Assim, não se vislumbra situação que
definiria a inegável violação de direitos da personalidade pelo abalo à imagem, nome e
crédito do apelante no mercado de consumo e na sociedade, sendo indevida qualquer
indenização.
De mais a mais, deve ser mantida a
condenação do autor por litigância de má-fé. Não se questiona o constitucional direito
de ação, garantia fundamental de todo o cidadão, insculpido no art. 5o, XXXV, da
CF/88, devendo-se, todavia, coibir o desvio de conduta no exercício desse direito. No
caso, entretanto, restou evidente sua atuação de forma temerária, alterando a verdade
dos fatos para obtenção de vantagem indevida, que implica na quebra do dever
processual das partes de proceder com lealdade e boa-fé, previsto nos arts. 80, II e 81 do
CPC/2015, tendo alegado na exordial (fls.2) que "não fez financiamento ou empréstimo
pessoal, não fez compras usando cartão de crédito, enfim, não reconhece possuir
nenhuma relação jurídica consistente em dívida" (g.n.).
Vale anotar que a litigância de má-fé está
configurada, mormente considerando que o recorrente se utilizou do processo com o
intuito de impor prejuízo à outra parte ilicitamente e subtraiu do Poder Judiciário
recursos humanos e materiais necessários à análise de pretensões outras legítimas, que
buscam a pacificação social, o que deve ser coibido. Lembrando que o recorrido teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048375-43.2017.8.26.0576
- 6 -
despesa com a contratação de advogado para a defesa de seus interesses neste feito,
sendo certo que os honorários sucumbenciais não reduzem referido custo, posto que
pertencem exclusivamente ao causídico e não ao apelado.
Neste sentido, o entendimento perfilhado por
este E. Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO
Ação de inexigibilidade de débito c.c
indenização por danos morais. Negativação. Requerida logrou
demonstrar a relação jurídica com a autora e despesas
realizadas. Negativação por dívidas inadimplidas em exercício
regular do direito. Decisão de improcedência. Litigância de má-
fé
mantida.
Sentença
confirmada
por
seus
próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
desprovido."
(Apelação Cível no 1043384-26.2019.8.26.0100, Rel. Flávio
Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j.
19/07/2020; TJSP)
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
- Alegação de indevido apontamento em cadastros de
inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação,
inexigibilidade do débito e danos morais
R. sentença de
improcedência
Recurso do autor
Impossibilidade

Conjunto probatório dos autos que demonstra a relação
jurídica entre a autora e a ré, sendo apresentadas faturas e
comprovante de compra assinado, sem qualquer impugnação
específica
Possibilidade de cobrança
Ausência de
comprovação do pagamento do débito, ônus que o autor não se
desincumbiu Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor Inteligência do artigo 373, II do
CPC/15 - Licitude da negativação Ré que agiu no exercício
regular de direito Débito exigível Apontamento devido
Danos morais não configurados
Litigância de má-fé
caracterizada
Multa mantida
Majoração da verba de
sucumbência, observada a gratuidade art. 85, §11 do CPC
Recurso não provido."
(Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405, Rel. Achile
Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2020, TJSP)
Mantida, no mais, a sucumbência como
fixada pela r. Sentença vergastada, daí indevida qualquer discussão acerca da fixação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048375-43.2017.8.26.0576
- 7 -
majoração de honorários advocatícios em favor do autor.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
3. Pelo que, em sendo este o entendimento
dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
Sem prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, majoro em 2% (dois por cento) os honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do patrono do apelado, observando-se o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator